Tribunal: TJDFT
Processo: 0704010-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: RODRIGO SOARES RESENA AGRAVADO: PARK WAY INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO SOARES RESENA em face da decisão ID origem 179976093, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0735223-37.2019.8.07.0001, instaurado por PARK WAY INCORPORAÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., ora agravada. Observo, porém, que o agravante não comprovou o pagamento do preparo recursal, razão pela qual determino a sua intimação para que efetue o recolhimento em dobro no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator